Tribunal: TJMT
Processo: 1039615-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039615-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MENDES DA SILVA - CPF: 002.947.111-71 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Colíder, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio em conta bancária do executado. O agravante requereu a concessão de justiça gratuita e alegou que o valor constrito decorre de atividades informais, constituindo sua única fonte de sustento e de sua família. Sustentou a natureza alimentar da verba, com base no art. 833, IV, do CPC, e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) determinar se o valor bloqueado é absolutamente impenhorável, por possuir natureza alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ausente prova em sentido contrário e considerando a inexistência de vínculo empregatício formal, a concessão do benefício é medida que se impõe.

4.

O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo rendimentos de trabalhador autônomo, justamente para preservar a dignidade do devedor e sua subsistência.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente ou poupança, independentemente da origem exata, presumindo-se sua natureza alimentar, salvo prova em contrário (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF; AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP).

6.

A agravada não demonstrou qualquer exceção legal que autorizasse a penhora, tampouco comprovou a destinação diversa dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Na ausência das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40 salários mínimos deve ser desconstituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2o, e 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019.

AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.

TJMT 1014098-19.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1039615-26.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio em conta bancária do devedor.

O agravante alega que o montante contristado é inferior a 40 salários mínimos, encontrando-se, portanto, amparado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por se tratar de quantia destinada à subsistência dele de sua família.

Sustenta que não possui vínculo de emprego, sobrevivendo de trabalhos informais e bicos eventuais, razão pela qual o valor bloqueado representa sua única reserva financeira.

Esclarece que tem uma filha menor de idade que necessita de cuidados especiais, com alimentos, medicamentos contínuos, além de fraldas.

Enfatiza que a manutenção da constrição comprometeria diretamente o mínimo existencial e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Consigna que, embora o valor bloqueado não seja irrisório em comparação ao débito exequendo, trata-se de quantia de extrema necessidade a ele e à sua família.

Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.

Liminar deferida em parte (ID. 328024882).

O agravado apresentou contraminuta, impugnando o pedido de justiça gratuita e defendendo a manutenção da decisão agravada.

No mérito, argumenta que o agravante não comprovou a natureza alimentar dos valores bloqueados, ônus que lhe competia, e que a mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários mínimos não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade quando não se trata de caderneta de poupança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar da impugnação à justiça gratuita.

O agravado requer a revogação da justiça gratuita concedida ao agravante, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado. (N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Mérito

O agravante se se insurge contra o
decisum
que

rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores bloqueados em sua conta bancária, proferido nos seguintes termos:

(...)

É certo que há precedentes jurisprudenciais que reconhecem a irrelevância da nomenclatura da conta bancária (conta-corrente, poupança, fundos) para fins de aplicação do teto de 40 salários mínimos, presumindo-se a impenhorabilidade. Todavia, decisão recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a proteção é automática apenas para depósitos em caderneta de poupança, sendo exigida comprovação da natureza alimentar e da condição de reserva de subsistência nos demais casos.

Nesse sentido:

(...)

Logo, não demonstrada à natureza alimentar dos valores bloqueados, e ainda que eles tivessem tal natureza, o executado não comprovou que tais valores são essenciais para suprir as despesas ordinárias que suporta, a malferir a dignidade dela e da família ou inviabilizar a atividade profissional, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que autoriza a manutenção do bloqueio.

Desse modo, na ausência de provas, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da parte executada à satisfação do direito substancial do credor, consoante previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC/15, que dispõe que é ônus da parte executada comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal.
(Id n. 213158609 – autos em primeiro grau)

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (AgInt no REsp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2o), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF, arts. 1o, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40 salários mínimos deve ser desconstituída
”.
(N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026